Tribunal: TJDFT
Processo: 0751228-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. TEMA 1175/STJ. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS. NECESSIDADE. PEDIDO DEDUZIDO EM FACE DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento do Tema n° 1.175, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”.

2. No voto do Relator do Recurso Especial n.o 1.979.911/DF, um dos recursos-paradigmas que ensejou a edição do Tema n° 1.175/STJ, constou expressamente que a alteração legislativa (art. 22, § 7o, do Estatuto da OAB) somente se aplica aos contratos firmados após a edição da referida lei (5/10/2018), sendo que aos contratos firmados anteriormente não se aplica o novo regramento, atraindo a imprescindibilidade de exibição dos contratos individuais para que haja a retenção de honorários advocatícios.

3. Considerando que o contrato particular de honorários advocatícios, que estabelece o percentual a ser descontado de cada associado, foi firmado antes da alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.725/2018 no Estatuto da OAB (com vigência a partir de 5/10/2018), em atenção às teses jurídicas estabelecidas pelo c. STJ no bojo do Tema n° 1.175, a apresentação dos contratos individuais firmados com cada um dos associados mostra-se exigível, com vistas a reter o valor dos honorários advocatícios contratuais.4. Não há como impor obrigação a terceiro que sequer integra o feito, devendo o pedido ser deduzido em processo próprio.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.